Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INADMISSÍVEL. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pela CAESB, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, em que os pedidos da autora foram julgados procedentes para “determinar à ré que emita as faturas vincendas sem o acréscimo de valores referentes a faturas pretéritas, bem como se abstenha de suspender o fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento.” 1.1. O pedido da ré em sede de reconvenção também foi julgado procedente para “condenar a parte reconvinda a pagar à parte reconvinte a quantia de R$ 8.779,40 (oito mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 07/03/2020”.
2. Na inicial a autora pleiteou que: a) a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de água para sua residência, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA, ante a inexistência de dívida superior a 4 (quatro) meses em aberto; b) as faturas vincendas fossem emitidas sem o acréscimo do parcelamento realizado referente a dividas antigas. 2.1. Requereu, ainda, o depósito judicial da quantia de R$ 868,37 (oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) referente ao consumo de água e esgoto dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019.2.2. Na reconvenção, a CAESB afirmou que a autora possuía 17 contas em aberto, de modo que a requerente deveria realizar o pagamento do débito no valor de R$ 8.779,40.
3. Nesta sede, a ré pugna pela reforma da sentença. 3.1. Ressalta que, ao se realizar o parcelamento da dívida, as contas que o integram terão suas datas de vencimentos alteradas, de modo que deixarão de ser contas antigas e passarão a ser atuais, portanto, passíveis de corte por se enquadrarem em débitos vencidos e não pagos no prazo de 60 a 120 dias. 3.2. Pontua que o valor do parcelamento integra a mesma fatura dos débitos atuais, nos moldes do Decreto no 26.590/06 que regulamenta a Lei no 442 /1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas e Serviços de Água e Esgoto do Distrito Federal. 3.3. Entende ser legal a cobrança do parcelamento nas contas de água. Assevera que existem contas não pagas no período de 60 a 120 dias e que foram realizadas diversas tentativas de corte. 3.4. Por fim, alega que a sentença merece reparo para que seja determinado o levantamento do valor depositado em juízo em favor da CAESB, a fim de que seja dada a quitação parcial do débito da autora.
4. O juízo a quo fundamentou o decisum no fato de a prestadora de serviço não poder englobar débitos antigos nas faturas do consumidor. 4.1. Verifica-se que a CAESB só emite as faturas englobando a dívida antiga, conforme confessado em suas contrarrazões, apresentando como justificativa o fato de ter havido acordo de parcelamento, e que, portanto, não iria emitir faturas novas sem englobar as antigas.
5. A Resolução no 14/2011 da ADASA impede a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias. 5.1. Aceitar que as novas faturas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o artigo art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
6. Este Tribunal tem vasta jurisprudência no sentido de que não se pode suspender o fornecimento de água ou energia por conta de débitos antigos. 6.1. “ [...] 3. A suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor somente pode ser considerada legítima em casos excepcionais. 4. A Resolução 14/2011 da ADASA veda o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento. 3.1. A suspensão da prestação de serviço pela CAESB por dívidas oriundas de parcelamento de débitos pretéritos também não é permitida por configurar meio indireto de cobrança de dívida antiga. [...]” (07039741720198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 29/6/2020.) . 6.2. “ 1. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua. 2. A suspensão do serviço de abastecimento de água, devido à inadimplência do consumidor, é medida legítima em casos excepcionais, de forma que apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à sociedade de economia mista buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias. 3. O artigo 121, da Resolução 14/2011, da ADASA, veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. 4. Ainda que a suspensão do serviço tenha se dado de forma regular, se consideradas as datas de vencimento de algumas faturas, com o respectivo pagamento e aceitação pela concessionária pública, o seu restabelecimento é medida impositiva, uma vez que o débito remanescente é composto por cobranças com mais de 120 dias de vencimento. 5. Diante da quitação, mesmo que posterior ao corte, a resistência ao restabelecimento seria um ato contrário à norma e à jurisprudência dominante sobre a matéria. [...]”(07053151520188070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, PJe: 27/02/2019).
7. Observa-se que o corte do serviço de fornecimento de água à apelada, teve como origem dívida pretérita decorrente do parcelamento realizado, e não apenas de dívida atual. 7.1. A suspensão no fornecimento de água a Apelada foi ilegal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
8. A parte apelante requer, por fim, o reparo da sentença para que seja determinado o levantamento do valor depositado em juízo, a fim de que seja dada a quitação parcial do débito da autora. 8.1. De fato, como o valor depositado em juízo é incontroverso, pode a CAESB realizar o levantamento da quantia depositada em seu favor, para que seja dada quitação parcial do débito da autora.
9. Apelo parcialmente provido.